Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700094-03.2021.8.07.0000 CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: GETULIO ALVES DE LIMA REQUERIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto aos pedidos declinados pelo requerente à petição de id 22693858, porquanto os pleitos tratam de matéria de cunho eminentemente jurisdicional e fogem à competência deste Relator para examiná-los no âmbito do presente processo administrativo. Retornem-me os autos conclusos para oportuna inclusão do feito em pauta de julgamento. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador